Tribunal: TJES
Processo: 5000956-24.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000956-24.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HUGO DE SOUZA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando desconstituir acórdão transitado em julgado que condenou o requerente pelos crimes dos arts. 33 e 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de multa e prestação de serviços.

A defesa sustenta nulidade absoluta por ilicitude das provas, ao argumento de que a busca pessoal e o ingresso domiciliar foram realizados por Guardas Municipais sem atribuição constitucional para tal atuação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a atuação da Guarda Municipal em abordagem, busca pessoal e ingresso domiciliar, em contexto de flagrante delito, configura prova ilícita; (ii) saber se a condenação revisanda contraria o texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. A atuação da Guarda Municipal é legítima em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP, sendo possível a realização de abordagem e prisão por qualquer do povo, inclusive agentes de segurança pública. A fundada suspeita restou caracterizada por denúncia prévia, comportamento evasivo dos abordados e posterior apreensão de entorpecentes, configurando situação flagrancial. O ingresso em domicílio sem mandado judicial mostra-se lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, conforme entendimento do STF (Tema 280) e do STJ. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar em situações devidamente justificadas. Inexistindo ilicitude probatória ou erro judiciário, e estando a condenação lastreada em provas lícitas e robustas, não há falar em desconstituição do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido revisional julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

“1. A atuação da Guarda Municipal é legítima para realização de abordagem, busca e prisão em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. 2. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, inclusive em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5000956-24.2026.8.08.0000

REQUERENTE:
HUGO DE SOUZA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUIILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
HUGO DE SOUZA DA SILVA
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir o acórdão transitado em julgado, proferido nos autos da ação penal n° 0012322-74.2021.8.08.0048, que tramitou originalmente perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

O revisionando foi condenado, em grau de recurso de apelação pela 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, e do art. 28, ambos da Lei n° 11.343/06. A pena definitiva foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 600 (seiscentos) dias-multa e 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade. O trânsito em julgado do referido acórdão ocorreu em 06/09/2023.

Em suas razões (ID n° 17903462), o revisionando sustenta que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos. Alega, em síntese, a nulidade absoluta do feito devido à ilicitude das provas obtidas. Argumenta que a apreensão das drogas ocorreu mediante busca pessoal e invasão de domicílio realizada por Guardas Municipais, agentes que, segundo a tese defensiva, não possuem atribuição constitucional para realizar policiamento ostensivo ou investigativo voltado ao combate ao tráfico de drogas. Requer, por fim, o conhecimento e provimento da presente ação para que seja declarada a ilicitude das provas e, consequentemente, decretada a absolvição do requerente, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP.

Instada a se manifestar, a douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial opinou pela improcedência do pedido revisional (ID n° 18431657), destacando que a atuação dos agentes ocorreu em nítida situação de flagrante delito, amparada no art. 301, do CPP, não havendo que se falar em prova ilícita ou erro judiciário.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos e das razões expendidas na petição inicial, verifica-se que o juízo de admissibilidade é positivo e, quanto ao mérito, no que se refere ao pedido formulado na presente ação revisional, este
deve ser julgado improcedente
.

Sabe-se que a Revisão Criminal, por sua natureza excepcional, destina-se à correção de erros materiais ou jurídicos evidentes, não se prestando à mera rediscussão do mérito da condenação.

O art. 621, do CPP estabelece três hipóteses taxativas para sua admissibilidade:

Art. 621
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Portanto, a Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma "segunda apelação", nem tampouco como instrumento para o mero reexame de provas já exaustivamente debatidas e valoradas pelas instâncias ordinárias. Sua natureza é rescisória e excepcional, adstrita às hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP.

No caso em apreço, o pedido encontra amparo no art. 621, inciso I, do CPP, havendo trânsito em julgado regular atestado nos autos. A tese defensiva aponta violação expressa aos arts. 157 e 244, do CPP e aos arts. 5°, LVI, e 144, §8°, da CRFB/88. Sendo assim,
conheço da presente Revisão Criminal
.

O cerne da insurgência defensiva consiste na alegação de nulidade das provas colhidas pela Guarda Municipal de Serra/ES, sob o argumento de que a corporação teria extrapolado as suas atribuições constitucionais (art. 144, §8°, da CRFB/88).

Não assiste razão ao requerente.

Consoante bem pontuado pelo Ministério Público no parecer de ID n° 18431657, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como deste egrégio Tribunal de Justiça, tem reconhecido a validade da atuação da Guarda Municipal – ou mesmo de qualquer cidadão – quando a intervenção se dá diante de situação de flagrante delito, nos exatos termos no art. 301, do CPP.

“[...] 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o
ingresso
forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2. Nessa linha de raciocínio, o
ingresso
em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.
É dizer, somente quando o contexto fático anterior à
invasão
permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
[...]” (STJ – AgRg no HC 828714/GO, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data de Julgamento: 25/09/2023, Data de Publicação: DJEN de 27/09/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, ARTIGO 180, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – LICITUDE DA PROVA PRODUZIDA NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL – APELO DESPROVIDO. 1) Diante do fato de o recorrente ter sido flagrado na posse do bem receptado, cabe à defesa demonstrar que o acusado desconhecia a origem ilícita do bem, sem que isto caracterize ilegal inversão do ônus da prova.
2) Ainda que as Guardas Civis municipais não possuam atribuição constitucional de atuação de natureza ostensiva ou investigativa, é lícita sua atuação em casos de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. No caso em apreço, os Guardas Civis Municipais não iniciaram nenhuma investigação ou diligência, abordaram o apelante após o recebimento de informações do local em que estava com o objeto produto de crime, realizando sua prisão em estado flagrancial. Se a qualquer do povo é dada a faculdade de dar voz de prisão a quem estiver em situação de flagrância, com muito mais razão é lícito aos agentes das Guardas Civis municipais, erigidos a agentes de segurança pública, nos termos do julgamento da ADPF 995/DF, pelo STF.

[...] (TJES – Apelação Criminal n° 0004663-19.2022.8.08.0032, Relatora: Des. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAÙJO, 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/03/2024)

Extrai-se dos autos originais que os agentes municipais, durante patrulhamento, receberam informações de que indivíduos estariam consumindo entorpecentes em via pública. Ao notarem a aproximação da guarnição, os suspeitos demonstraram nervosismo e tentaram se dispersar/evadir. Essa tentativa de fuga, aliada à denúncia prévia, configurou a fundada suspeita necessária para a abordagem.

A busca pessoal, nesse contexto, revelou a posse de drogas, caracterizando o estado de flagrância do delito de tráfico que, por sua natureza permanente (nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”), protrai-se no tempo.

No que tange ao subsequente ingresso em domicílio, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n° 280 de Repercussão Geral, assentou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

Tema n° 280, STF –
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem validado buscas domiciliares iniciadas a partir da fundada suspeita gerada pela tentativa de fuga de suspeitos que, abordados logo em seguida, são flagrados portando entorpecentes. A expressiva quantidade de drogas apreendida nos autos corrobora de forma inequívoca a situação de flagrância e a higidez da diligência deflagrada.

“[...] 8. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". Assim, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando houver (i) autorização judicial, (ii) flagrante delito ou (iii) consentimento do morador.

9.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE n. 603.616/RO, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
10. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do
direito
fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à
invasão
permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o
direito
à inviolabilidade do domicílio.
11. Por outro lado, a dinâmica, capilaridade e sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de entorpecentes, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, a busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação de tal espécie de criminalidade e à apuração de sua autoria. Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido de que o ingresso na esfera
domiciliar
para a apreensão de drogas ou produtos de outros ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos seguros, aptos a autorizar a ação dos agentes públicos, a fim de que não sejam vilipendiados os direitos à privacidade e à inviolabilidade. Decorre disso a necessidade de um juízo de ponderação de valores, levando-se em consideração a inexistência de
direito
, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta.
12. Nessa esteira, alguns parâmetros objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser estatuídos. Exemplificativamente, a diligência deve ser convalidada, desde que se demonstre que a utilização do local está dirigida, precipuamente, à prática do delito, como na hipótese dos autos, não ao uso
domiciliar
do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional.
13.
O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, fato que legitima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.
[...]” (STJ – AgRg no AREsp n° 3061961/GO, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data de Julgamento: 03/02/2026, Data de Publicação: DJe de 10/02/2026)

Dessa forma, restando configurada a situação de flagrante delito e a fundada suspeita, afasta-se por completo a alegada ilicitude probatória. A decisão condenatória proferida pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal pautou-se em acervo probatório lícito e robusto. O que a defesa busca neste ponto, em verdade, é a mera rediscussão de matéria fático-jurídica já exaustivamente apreciada e rechaçada no Juízo natural da apelação, finalidade à qual a Revisão Criminal não se destina.

“[...]
O Tribunal de origem decidiu que as questões levantadas na revisão criminal já foram amplamente discutidas e decididas na apelação,
não sendo a revisão criminal um instrumento para reapreciação de fatos e provas já analisados. O entendimento está em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, que vedam o uso da revisão criminal como segunda apelação
, salvo quando presentes as hipóteses previstas no art. 621 do CPP, o que não se verificou no caso em análise. [...] (STJ – HC n° 790103/SC, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 11/02/2025, Data de Publicação: DJe de 17/02/2025)

Inexistindo erro judiciário ou condenação contrária ao texto expresso da lei, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.

Assim, ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial (ID n° 18431657), julgo
IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal apresentada pelo requerente HUGO DE SOUZA DA SILVA, nos termos da fundamentação, mantendo incólume o acórdão proferido nos autos da ação penal n° 0012322-74.2021.8.08.0048.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.